Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734056-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO BOGOSSIAN AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, JOCIMAR DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor/reconvindo Marcos Paulo Bogossian contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento no 0710322-63.2023.8.07.0001, rejeitou preliminares aventadas e fixou os pontos controvertidos dos pedidos iniciais e reconvencionais, determinando a produção de prova pericial requerida por ambas as partes. Em suas razões recursais, contesta o procedimento de fiscalização realizada pela Neoenergia que gerou o débito objeto de reconvenção. Argumenta que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de envio de cópia do termo de ocorrência e inspeção ao consumidor. Preparo recolhido (ID 50235417). Contrarrazões ofertadas pela Neoenergia (ID 51679749). O agravado Jocimar dos Santos Araújo não ofertou contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO. O art. 1015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. No caso, o agravante se insurge contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do procedimento de fiscalização e avaliação técnica do equipamento de medição. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC éde taxatividademitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumentoquando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recursodeapelação" (Tema 988). No caso em exame não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1009, §1o.), uma vez que não há demonstração de que a solução da questão se torne inútil quando do julgamento daquele recurso. A propósito, ressalvada a hipótese de decisão que concede ou nega a inversão do ônus da prova (art. 1015, inciso XI, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar em inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Apartir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC. 2. Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1o do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão. O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1o do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados. (Acórdão 1388916, 00305295420158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Irrecorrível, pois, a decisão, é caso de não conhecer do recurso, na forma do art. 932, inciso III do CPC. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. gp Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator